Tribunal: TJES
Processo: 5003549-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Jogos / Sorteios / Promoções comerciais
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003549-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RHANDER FERNANDES DO NASCIMENTO
AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r e l a t ó r i o

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por RHANDER FERNANDES DO NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Velha/ES, no bojo da ação indenizatória nº 0010802-55.2020.8.08.0035, na qual o seu pedido de gratuidade da justiça foi indeferido.

Nas razões recursais, o recorrente afirma que a Magistrada prolatora da decisão impugnada sequer lhe oportunizou a juntada de documentos atestando a sua hipossuficiência, contrariando, assim, o que dita o art. 99, §2º, do CPC. Alega, ademais, não dispor de recursos para custear a ação, e que a sua declaração de hipossuficiência seria suficiente para a concessão da benesse.

Com base nessas considerações, pede a suspensão da decisão recorrida, de modo a viabilizar o processamento da ação independente do pagamento das custas processuais. No mérito, pede a confirmação da liminar recursal.

Decisão ID nº 841615, deferindo parcialmente a liminar recursal, para determinar ao Juízo
a quo
que oportunize a comprovação da gratuidade pelo recorrente.

Informações prestadas (ID nº 1153233).

No despacho ID nº 1183938, determinei a intimação do recorrente para dizer se persiste o interesse recursal, uma vez que “
[...]
Em consulta ao andamento processual, observo que o Juízo a quo, no dia 25.03.2021, determinou que o recorrente juntasse documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos da gratuidade da justiça, acatando decisão liminar proferida neste agravo de instrumento (Decisão ID nº 841615). Com efeito, ao agravante será oportunizada a comprovação dos requisitos da gratuidade da justiça e uma nova decisão sobre a matéria será proferida na sequência. [...]
”.

Intimado, o agravante não se manifestou (certidão ID nº 1510443).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 19 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na origem,
RHANDER FERNANDES DO NASCIMENTO

ajuizou em face das recorridas demanda visando ser reparado material e moralmente em virtude da “
suspensão indevida do autor no jogo Free Fire, o que gerou prejuízos à sua reputação na comunidade de jogo e queda de posição no ranking de jogadores
”. Aliada à reparação pelos danos que são descritos na exordial, o agravante pretende a condenação das agravadas na obrigação de reativar a sua conta “ID n. 383341999” no referido jogo eletrônico.

Ao receber a Inicial,
que contém expresso pedido de concessão de justiça gratuita
, a Magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES,
sem oportunizar manifestação ao agravante
, indeferiu a gratuidade da justiça, valendo-se da seguinte fundamentação:

“[...] A parte autora requer que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, todavia, impõe-se o seu indeferimento, vez que
a autora não juntou documentos suficiêntes que comprovem sua hipossuficiência
, logo mister se faz a comprovação da sua situação financeira, o que não restou demonstrado nos autos, conforme exige a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

[...] Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que
não ficou comprovado nos autos a hipossuficiência financeira da parte autora e nem possui perfil que autorize a concessão do referido benefício
. [...]”

Ao assim proceder, a Magistrada incorreu em
error in procedendo
, não tendo respeitado a disciplina processual disposta no art. 99, §2º, do CPC, a saber:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Com efeito, o juízo
a quo
deveria, diante da ausência de informações sobre a situação econômica do autor, ter facultado a apresentação de documentos atinentes à condição financeira, na forma do artigo retrocitado.

Deixo de analisar diretamente o pedido de gratuidade da justiça porque, em primeiro lugar, incorreria em supressão de instância, na medida em que me manifestaria sobre matéria e provas a respeito das quais o juízo
a quo
não teve a oportunidade de apreciar, e, em segundo lugar, porque a documentação acostada ao recurso de agravo de instrumento é de difícil visualização, tendo sido juntadas fotocópias em qualidade que compromete a perfeita análise da situação econômica do recorrente.

Aliás, conforme destacado no despacho ID nº 1183938, o andamento processual do feito dá conta de que foi oportunizado ao recorrente a comprovação dos requisitos da gratuidade da justiça e, então, será proferida nova decisão sobre a matéria de fundo em breve, contra a qual, acaso indeferida a gratuidade, poderá o recorrente novamente apresentar recurso de agravo de instrumento.

Com efeito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, para determinar que o juízo da 3ª Vara Cível de Velha/ES conceda ao agravante prazo para juntar documentação idônea que, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, ateste o preenchimento dos requisitos da gratuidade da justiça, prolatando, em seguida, nova decisão sobre a matéria a partir da documentação acostada pelo autor.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INDEFERINDO GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DESCUMPRIMENTO DO
ART. 99, §2º, DO CPC – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA OPORTUNIZAR AO AUTOR COMPROVAR DOCUMENTALMENTE O DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1.
No caso, a
o receber a Inicial, que contém expresso pedido de concessão de justiça gratuita, a Magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, sem oportunizar manifestação ao agravante, indeferiu a gratuidade da justiça. Ao assim proceder, a Magistrada incorreu em
error in procedendo
, não tendo respeitado a disciplina processual disposta no art. 99, §2º, do CPC, já que o juízo
a quo
deveria, diante da ausência de informações sobre a situação econômica do autor, ter facultado a apresentação de documentos atinentes à condição financeira, na forma do artigo retrocitado.

2. Impossibilidade de proceder com a análise direta do pedido de gratuidade da justiça porque, em primeiro lugar, incorreria em supressão de instância, na medida em que manifestaria sobre matéria e provas a respeito das quais o juízo
a quo
não teve a oportunidade de apreciar, e, em segundo lugar, porque a documentação acostada ao recurso de agravo de instrumento é de difícil visualização, tendo sido juntadas fotocópias em qualidade que compromete a perfeita análise da situação econômica do recorrente.

3. Recurso provido parcialmente.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.